Tribunal: TJMT
Processo: 1002869-90.2020.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002869-90.2020.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), LUAR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 07.932.860/0001-02 (AGRAVANTE), RAQUEL CRISTINA WASSEM MERLIN - CPF: 920.701.831-49 (AGRAVANTE), ARCELINO MERLIN - CPF: 014.550.109-44 (AGRAVANTE), LUANA BIAZE TOLEDO - CPF: 053.694.391-50 (ADVOGADO), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo Interno interposto por Luar Transporte Rodoviários LTDA – ME contra decisão monocrática que afastou a prescrição da pretensão executória em cobrança de ICMS, considerando como termo inicial o momento da constituição definitiva do crédito tributário, na data de inscrição em dívida ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o prazo prescricional quinquenal deve ser contado a partir do vencimento das obrigações tributárias mensais ou da inscrição em dívida ativa; (ii) estabelecer se a execução fiscal foi tempestiva à luz do termo inicial adotado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para a cobrança de créditos tributários, conforme o art. 174 do CTN, inicia-se com a constituição definitiva do crédito, representada pela inscrição em dívida ativa.

A interrupção do prazo prescricional ocorre pelo despacho que ordena a citação, retroagindo à data do ajuizamento da execução fiscal, conforme o art. 240, §1o, do CPC.

Em tributos sujeitos a lançamento por homologação, como o ICMS, o prazo prescricional conta-se a partir da constituição definitiva do crédito, quando não há pagamento ou recolhimento parcial a ser homologado.

No caso, o crédito tributário foi inscrito em dívida ativa em 7/8/2017, e a execução fiscal foi ajuizada em 20/3/2020, com despacho citatório que interrompeu o prazo, afastando a prescrição.

A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência do STJ e do TJ-MT, que firmaram entendimento sobre o termo inicial do prazo prescricional para tributos sujeitos a lançamento por homologação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para cobrança de ICMS inicia-se com a constituição definitiva do crédito tributário, na data de inscrição em dívida ativa.

A interrupção do prazo prescricional pelo despacho citatório retroage à data de ajuizamento da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174; CPC, art. 240, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC no 0003633-26.2016.8.11.0018, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 7/2/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Luar Transporte Rodoviários LTDA – ME, e
m face da decisão proferida por essa relatora que nos autos do recurso de apelação no 1002869-90.2020.8.11.0018, concedeu provimento recursal para afastar a prescrição da pretensão executória reconhecida pelo magistrado singular, a fim de anular o ato sentencial.

Alega o agravante em suas razões recursais que, a decisão agravada deve ser reformada, em decorrência de não reconhecer a prescrição.

Sustenta que em virtude de tratar-se de ICMS, tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo prescricional deveria ser contado a partir do vencimento das obrigações tributárias mensais, que ocorreram entre novembro de 2011 e outubro de 2012.

Alega que, o termo inicial da prescrição não poderia ser postergado para a data da inscrição em dívida ativa, realizada somente em 7/8/2017.

Aduz que, a Fazenda Pública Estadual foi inerte ao deixar transcorrer o prazo de cinco anos desde o vencimento das obrigações tributárias sem tomar medidas efetivas para cobrança, o que resultaria na prescrição da pretensão executória.

Arrazoa que, a regularidade do lançamento do crédito tributário foi comprometida, pois não houve notificação válida ou providências administrativas que pudessem interromper o prazo prescricional.

Alega que, ainda que se admita a constituição definitiva do crédito tributário em 2017, a ausência de medidas eficazes de cobrança durante o período subsequente demonstra o decurso do prazo prescricional.

As contrarrazões ao Agravo Interno não foram apresentadas, conforme certidão contida no Id. 214.147.661.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002869-90.2020.8.11.0015

AGRAVANTE: LUAR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME, RAQUEL CRISTINA WASSEM MERLIN, ARCELINO MERLIN

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Luar Transporte Rodoviários LTDA – ME, e
m face da decisão proferida por essa relatora que nos autos do recurso de apelação no 1002869-90.2020.8.11.0018, concedeu provimento recursal para afastar a prescrição da pretensão executória reconhecida pelo magistrado singular, a fim de anular o ato sentencial.

Alega o agravante em suas razões recursais, que a decisão agravada erroneamente não reconheceu que o prazo prescricional deveria ser contado a partir do vencimento dos tributos, ocorrido entre novembro de 2011 e outubro de 2012, conforme as obrigações declaradas e não pagas.

Aduz que, a inscrição em dívida ativa, realizada em 2017, ocorreu após o quinquênio prescricional e que a Fazenda Pública foi inerte e não notificou validamente o contribuinte para formalizar o lançamento, estando o débito prescrito, devendo a decisão monocrática ser reformada.

O ponto central da controvérsia reside na definição do termo inicial para contagem do prazo prescricional quinquenal aplicável à execução fiscal para cobrança de ICMS, à luz do art. 174 do Código Tributário Nacional.

A divergência está em determinar se o prazo de prescrição se inicia na data do vencimento do tributo, como sustenta a agravante, com base na natureza declaratória do ICMS e sua submissão ao lançamento por homologação ou na data da constituição definitiva do crédito tributário, representada pela inscrição em dívida ativa, conforme defendido pelo agravado e reconhecido na decisão monocrática, que observou a interrupção da prescrição pelo despacho citatório.

Pois bem.

Nos termos do artigo 174 do CTN, o prazo prescricional para a cobrança de crédito tributário é de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito, sendo que tal prazo pode ser interrompido, entre outras hipóteses, pelo despacho que ordena a citação.

No presente caso, como bem destacado na decisão monocrática, a constituição definitiva do crédito ocorreu em 7-8-2017, data da inscrição do débito em dívida ativa, conforme Certidão de Dívida Ativa anexada aos autos.

A partir desse marco, iniciou-se a contagem do prazo prescricional quinquenal, que, salvo interrupção, findaria em 7-8-2022.

No entanto, a execução fiscal foi proposta em 20-3-2020 e o despacho que ordenou a citação interrompeu o curso do prazo prescricional, retroagindo à data de ajuizamento da ação, conforme estabelece o artigo 240, §1o, do Código de Processo Civil.

Assim, entre a constituição do crédito e o despacho citatório, transcorreram apenas 3 (três) anos e 7 (sete) meses, afastando-se a ocorrência da prescrição.

Quanto à natureza do tributo em questão, é incontroverso que se trata de ICMS, tributo sujeito ao lançamento por homologação.

Todavia, conforme consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para tributos declarados e não pagos inicia-se com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a inscrição em dívida ativa, sendo irrelevante o momento do vencimento para efeitos de prescrição, quando não houve pagamento ou recolhimento parcial a ser homologado.

No caso, a Fazenda Pública inscreveu o crédito em dívida ativa somente em 7-8-2017, data a partir da qual o crédito passou a ser exigível e o prazo prescricional começou a correr.

A decisão monocrática atacada encontra-se alinhada com o entendimento do STJ e desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Vejamos:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO - LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Tratando-se de ICMS, não existindo comprovação de entrega de declaração pelo contribuinte, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa (art. 149, do CTN) 2. O termo inicial para contagem do prazo prescricional no caso de créditos tributários lançados de ofício, estipulado no artigo 174, do Código Tributário Nacional, corresponde à data da constituição definitiva do crédito tributário. 3. “In casu” observa-se que não decorreu o prazo de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que ordenou a citação da parte executada, devendo ser afastada a prescrição do crédito tributário.

(TJ-MT - AC: 00036332620168110018, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023)

Destaca-se que se firmou a tese de que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o termo inicial do prazo prescricional é a data da constituição definitiva do crédito tributário.

Assim, a priori,
NÃO
existem elementos que autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado pela agravante, após a análise da situação e dos documentos instruidores deste agravo, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024